Tribunal: STF
Processo: RHC 55774
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-04
Data de publicação: 1977-10-04

Ementa:
Recurso ordinário contra acórdão que não conheceu de habeas corpus, por ser caso de correição parcial, medida esta que não foi conhecida pelo Conselho Superior da Magistratura, em face de achar-se tramitando um recurso em sentido estrito criminal, visando ao mesmo fim. Recurso ordinário daquela decisão. Seu desprovimento, visto que não está exaurida a jurisdição local.